Tribunal: TJES
Processo: 5021687-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021687-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALTAIR PAUTILHO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A presente demanda foi ajuizada em razão de alegada falha na prestação do serviço prestado pela parte requerida consistente na interrupção contínua no sinal de internet fornecido, o que estaria privando a parte autora de utilizar o serviço contratado. Nesse sentido, sustenta a parte requerente que, mesmo após seis ligações solicitando solução para o caso, foi informada pela parte requerida de que o reparo seria realizado (ID 28856338), mesmo estando a parte autora efetuando o pagamento regular das mensalidades. Em razão disso, pretende a restituição em dobro dos valores cobrados a partir da paralisação da prestação dos serviços de internet, além de indenização por danos morais”
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida na restituição de R$1.523,68, já em dobro, B) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 à título de danos morais e C) Condenar a requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos serviços de internet.
3. Através de recurso inominado, a parte requerida requer, no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, não apresentou contrarrazões.
4. A sentença, em sua maioria, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece total acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “A parte requerida, a despeito disso, não trouxe aos autos a comprovação do adequado funcionamento do serviço de internet contratado pela parte requerente e, além disso, que teria prestado atendimento em tempo hábil mediante as várias solicitações realizadas, demonstrando que a parte autora suportou o ônus da falha na prestação do serviço (interrupção do serviço de internet), obrigação de fazer, acolhida. Ressalta-se que a parte requerida não anexou aos autos a íntegra dos protocolos informados pela parte autora, e, embora afirme de maneira genérica que o serviço contratado estaria ativo (ID 40416845 - Pág. 6), tenho que as telas sistêmicas unilateralmente produzidas e juntadas no teor da contestação, são insuficientes a provar o fato modificativo do direito autoral, ocasionando a perda de tempo útil da requerente [...]”.
6. A repetição de indébito resta configurada e fundamentada com base na jurisprudência do STJ acerca do tema, inexistindo vícios na decisão: “Portanto, considerando a existência de falha na prestação do serviço de internet (interrupção do serviço), deve a parte requerida restituir à parte requerente os valores decorrentes do pagamento das faturas com vencimento em fevereiro/2023 a julho/2023 (ID 28856338 - Pág. 1 ), tendo em vista que nesse período o serviço não estava sendo ofertado, reputo que as cobranças foram realizadas de forma indevidas Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”. Não se olvida que a própria tese estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está afetada pelo Repetitivo 929 STJ. De tal modo, caso o referido precedente qualificado seja acolhido, deverá ser aplicado de forma vinculante. Em que pese tal afetação, o referido incidente não obsta a aplicação imediata da tese já firmada pela Corte Especial”.
7. Os danos morais encontram-se igualmente configurados e fundamentados na decisão a quo: “No que tange ao pedido de indenização por dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa , de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório. Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes. Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação do postulante com a ausência de prestação de serviço essencial (internet) por longo lapso temporal e cobrança de um serviço que não conseguiu usufruir ante a suspensão de seu fornecimento. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável”. De forma que o valor de R$3.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto
8. No entanto, a obrigação de fazer determinada em sentença merece ser afastada, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Retira-se dos autos, por via das petições de id. 11146756 (Réu) e 11155861 (Autor), que o serviço de internet objeto da lide foi cancelado pelo autor, tornando-se impossível o cumprimento da medida liminar imposta, de forma que a parte requerida faz jus ao pleito de afastamento da obrigação de fazer a qual foi condenada.
9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A MULTA PROCESSUAL. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
10. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)